Tribunal: TJDFT
Processo: 0713528-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIOS LEGAIS. OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o diploma processual civil, nos casos de improcedência do pedido, os honorários sucumbenciais devem ser estabelecidos entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração o grau de zelo, o tempo exigido e o trabalho realizado pelo advogado das partes, bem como o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa.1.2 Tendo o Código de Processo Civil disciplinado critérios objetivos para a fixação das verbas honorárias, tais parâmetros devem ser observados, salvo em situações excepcionais em que a obediência à norma imporia frustração ao seu objetivo, o que não se verifica do caso dos autos.

2. Deste modo, levando-se em consideração os requisitos estabelecidos pelo art. 85, § 2°, para a fixação dos honorários sucumbenciais, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tenho que a fixação dos honorários pelo juízo sentenciante em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa respeitou tais critérios e não se trata de valor irrisório, razão pela qual mantenho o percentual fixado na origem.

3. Apelação conhecida, mas desprovida.